Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-30.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE CABOS DE TELEFONIA. FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A TENTATIVA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por dois apelantes contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal, em razão da subtração de cerca de seis metros de cabos de dados, com emprego de fraude e concurso de pessoas. Um dos réus alega ausência de dolo e requer absolvição, ou, alternativamente, o reconhecimento da participação de menor importância e desclassificação para tentativa. O outro réu questiona apenas a fração de aumento utilizada na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria e do dolo do réu que alegou desconhecer o caráter ilícito da conduta; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância; (iii) determinar se o crime se consumou ou se houve tentativa; e, (iv) verificar a legalidade da valoração negativa e da fração de 1/8 aplicada na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A autoria e o dolo podem ser extraídos do contexto da ação criminosa, especialmente quando demonstrada a atuação conjunta, o uso de disfarces e a presença de ferramentas rudimentares.

4. A tese de participação de menor importância deve ser rejeitada quando o agente exerceu papel essencial como motorista do grupo, viabilizando a execução e a possível fuga da empreitada criminosa.

5. A consumação do crime deve ser reconhecida conforme a teoria da amotio quando parte dos cabos já estava no interior do veículo no momento da abordagem, configurando a inversão da posse da res furtiva.
6. A qualificadora da destreza deve ser afastada e substituída pela de fraude, via emendatio libelli, em razão do uso de disfarces com o intuito de reduzir a vigilância e de facilitar a subtração.

7. Se a dosimetria da pena seguiu critérios legais e jurisprudenciais ao utilizar a fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo legal, devidamente fundamentada nas circunstâncias do crime, culpabilidade e consequências da conduta, ela deve ser mantida.

8. Como a sentença respeitou os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da motivação, não há nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 29, § 1o, 33, §§ 2o e 3o, 59 e 155, § 4o, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 383, 386, V, VI e VII, 804.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no REsp 2.044.698/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024; TJDFT, Acórdão 1980946, 0707365-48.2021.8.07.0005, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 20.03.2025, DJe 30.03.2025; TJDFT, Acórdão 1978344, 0705914-42.2022.8.07.0008, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 13.03.2025, DJe 24.03.2025.